Tribunal: TJMT
Processo: 1015293-64.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015293-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS WILLIAN FERREIRA MIRANDA - CPF: 061.621.751-03 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), M. E. GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - CNPJ: 75.394.502/0001-43 (RECORRIDO), JORGE ANTONIO BARROS LEAL - CPF: 366.955.489-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MENSAGENS REUTILIZADAS EM OUTRO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado com base em alegadas cobranças indevidas, realizadas via mensagens de texto, referentes a dívida contraída por terceira pessoa identificada como Adriana. O autor sustenta que as cobranças foram abusivas, e que não obteve solução administrativa após registrar reclamação no Procon. Alega, ainda, a revelia da parte ré e apresenta, como prova, mensagens recebidas em seu número telefônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as mensagens de cobrança anexadas aos autos comprovam a indevida atribuição de dívida ao recorrente; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova apresentada pelo autor é insuficiente para comprovar que as mensagens de cobrança foram de fato enviadas para número telefônico de sua titularidade, ausente qualquer documento técnico ou contratual que estabeleça tal vínculo.

4.

As mensagens juntadas aos autos foram também utilizadas em outro processo judicial, ajuizado por terceira pessoa, o que compromete sua autenticidade e a individualização da prova em nome do recorrente.

5.

A ausência de comprovação mínima da titularidade da linha telefônica impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A revelia da parte ré e eventual generalidade da contestação não afastam o ônus probatório do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

7.

Inexistindo comprovação do dano alegado ou da ilicitude na conduta da ré, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015293-64.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Matheus Willian Ferreira

Recorrido(s):

M. E. Gonçalves Indústria de Móveis Ltda (Móveis Estrela)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais alegando ter recebido cobranças indevidas, por meio de mensagens de texto, referentes a dívida contraída por terceira pessoa identificada como Adriana. Sustentou que as cobranças foram insistentes e abusivas, e que, apesar de registrar reclamação no Procon, não obteve solução.

No recurso, o recorrente insiste na tese de revelia da parte ré, bem como alega que foram juntadas aos autos mensagens de cobrança indevida enviadas para seu número telefônico, sustentando, ainda, que houve falha na prestação do serviço.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório acostado pela parte autora não é suficiente para reformar a sentença proferida.

Com efeito, as mensagens de texto anexadas aos autos, ainda que demonstrem conteúdo de cobrança indevida de dívida atribuída a pessoa de nome “Adriana”, também foram utilizadas em outro processo judicial, de número 1020155-78.2024.8.11.0003, em que figura como autora a própria Adriana Milza de Souza, com pedidos semelhantes, inclusive patrocinado pelo mesmo causídico, conforme se segue:

Processo Matheus Willian (id 262633768, fls. 01)

Processo Adriana Milza (id 165469913, fls. 05)

Esse fato revela que as imagens apresentadas no presente feito não são exclusivas do recorrente, o que compromete sua autenticidade e individualização como prova. Não há, nos autos, qualquer comprovação técnica ou documental que vincule de forma inequívoca o conteúdo das mensagens ao número telefônico de titularidade do autor.

A ausência de elemento probatório mínimo quanto à titularidade da linha telefônica (como fatura, contrato ou certidão da operadora) já foi destacada na sentença de primeiro grau, e permanece sem correção no recurso. Frise-se que o ônus de comprovar a titularidade da linha telefônica é do autor, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC, e sua inobservância inviabiliza a responsabilização da empresa ré.

Ademais, como bem apontado pelo juízo a quo, a simples alegação de que a ré não compareceu à audiência e de que sua contestação foi genérica não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente em ações indenizatórias.

Portanto, ante a inexistência de elementos seguros para comprovar o suposto dano experimentado, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025